Tribunal: TJMT
Processo: 1017924-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017924-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO), ANDRESSA DA CUNHA GONCALVES - CPF: 073.360.931-75 (EMBARGANTE), DENIR PINTO GONCALVES - CPF: 482.592.681-91 (EMBARGANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ATO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE PPD POR INFRAÇÃO DO ART. 230, V, CTB – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO (ART. 257, §2º, CTB) – CONSEQUÊNCIAS LEGAIS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO (ART. 148, §3º, CTB) – DISTINÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO IMPRÓPRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento
a
recurso de apelação interposto por candidata à CNH, mantendo a decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança contra ato de cassação da Permissão Para Dirigir (PPD), com base na infração prevista no art. 230, V, do CTB. A embargante sustenta contradição e obscuridade quanto à premissa de que o licenciamento
assegura segurança veicular e à distinção do precedente do STJ no REsp 1.708.767/RS.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição na fundamentação do acórdão ao afirmar que o licenciamento garante segurança veicular, sem considerar a inexistência de vistoria técnica obrigatória; e (
ii
) averiguar se houve obscuridade na distinção do precedente do STJ quanto à natureza administrativa da infração.

III. R
azões de decidir

3.
A suposta contradição não se configura quando o acórdão adota premissa normativa, reconhecendo a gravidade da infração nos termos do CTB, ainda que
existam
divergências sobre a exigência de vistoria técnica no licenciamento
.

4.
A fundamentação apresentada no acórdão é clara ao distinguir o precedente citado, com base na natureza da infração (gravíssima) e nas consequências legais durante o período de permissão para dirigir.

5.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se verificando, no caso, contradição ou obscuridade.

IV. D
ispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
A constatação de infração gravíssima, como a prevista no art. 230, V, do CTB, possui consequências legais
objetivas, ainda que o licenciamento não envolva vistoria técnica obrigatória em todos os estados.

2. A distinção de precedente jurisprudencial não configura obscuridade quando há fundamentação clara e coerente sobre a inaplicabilidade ao caso concreto.

3. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados na decisão embargada."
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CTB,
arts
. 148, §3º, 230, V, e 257, §2º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.708.767/RS (distinguido no acórdão embargado)
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que
,

à unanimidade
,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
s
embarga
ntes
,

mantendo a decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança que visava suspender a eficácia de ato administrativo de cassação da Permissão Para Dirigir (PPD).

Alegam
os embargantes, em síntese, a existência de contradição e obscuridade na fundamentação do julgado, notadamente quanto

à premissa de que o licenciamento do veículo garantiria condições de segurança veicular; e

à
distinção do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.708.767/RS), o qual entenderiam aplicável à hipótese.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço
dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo como requisitos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecedora, destinando-se a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito decidido, sob pena de desnaturação do instituto processual.

Análise dos vícios alegados

Os embargantes sustentam existir
contradição
no argumento do voto ao afirmar que o licenciamento do veículo assegura condições de segurança veicular, pois, na prática, o procedimento não compreende vistoria técnica capaz de atestar a segurança mecânica, razão pela qual a infração teria caráter meramente fiscal ou administrativo.

O acórdão, de maneira precisa, destacou:

Quanto ao argumento de que a infração seria meramente administrativa e não comprometeria a segurança viária, cabe ressaltar que o legislador, ao classificar a infração de conduzir veículo não licenciado como gravíssima, já estabeleceu sua relevância para a segurança do trânsito
. O licenciamento regular do veículo é condição essencial para garantir que o automóvel esteja em condições adequadas de circulação, incluindo aspectos de segurança veicular.
(grifo acrescentado)

A afirmação cumpre função
valorativa-normativa
, qual seja,
explicitar que o
legislador classificou a conduta de conduzir veículo não licenciado como gravíssima (art. 230, V, CTB) e que o regime da PPD (art. 148, §3º, CTB) sujeita o candidato às consequências objetivas
de qualquer infração grave/gravíssima no período de permissão.

A coerência do voto se revela, ademais, quando destaca a
responsabilidade do proprietário
pela regularidade do veículo:

No caso em tela, a infração de
“
conduzir veículo não licenciado
”
(art. 230, V, CTB) é uma infração de
responsabilidade do proprietário
, pois se refere à
“
prévia
regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo
”
, conforme art. 257, §2º, do CTB.
(grifado)

E prossegue, aplicando o regime da
Permissão para Dirigir (
PPD
)
:

Portanto, s
endo a primeira agravante proprietária do veículo e portadora da PPD, e sendo a infração de licenciamento de responsabilidade do proprietário, a pontuação (e as consequências dela decorrentes, como a
não obtenção da CNH definitiva
) recai sobre ela, nos termos do art. 148, §3º, c/c art. 230, V, e art. 257, §2º, do CTB
e art. 282, §3º do mesmo diploma
.
(grifado)

Assim, o fundamento decisório do acórdão repousa em premissas de natureza jurídico-normativa — gravidade legal da infração, regime jurídico da Permissão para Dirigir e responsabilidade objetiva do proprietário —, e não na realização de vistoria mecânica.

A irresignação da parte quanto à valoração atribuída pelo legislador à conduta tipificada não revela contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com a solução normativa já estabelecida. Inexistente, portanto, o vício previsto no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi
obscuro
ao afastar a aplicação do precedente do STJ sem detalhar por que a infração do art. 230, V, do CTB se diferencia da do art. 233 do CTB (também de natureza documental e administrativa).

No que se refere à alegada
obscuridade
quanto à distinção do REsp 1.708.767/RS,
embora enfrentada no acórdão, c
onvém
ressaltar
que a hipótese julgada pelo Superior Tribunal de Justiça dizia respeito à infração prevista no art. 233 do CTB – deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias
, c
onduta meramente formal e administrativa, sem qualquer repercussão imediata sobre a segurança do trânsito, motivo pelo qual o STJ concluiu que tal infração não se presta, por si só, a ensejar a cassação da Permissão para Dirigir.

Diversa, contudo, é a situação ora examinada. O art. 230, V, do CTB tipifica como infração
gravíssima
a condução de veículo não registrado e devidamente licenciado, impondo penalidades severas, como multa, apreensão e remoção do automóvel.

Ao classificar a conduta dessa maneira, o legislador vinculou-a diretamente à proteção da segurança viária, atribuindo-lhe efeitos objetivos durante o período de permissão, conforme o art. 148, §3º, do mesmo diploma legal.

Assim, enquanto no precedente do STJ se analisava infração de natureza essencialmente burocrática, sem reflexo na aptidão do condutor, no presente caso trata-se de infração gravíssima, cuja gravidade é reconhecida expressamente pelo ordenamento jurídico e que, por isso, acarreta de forma automática a vedação de expedição da CNH definitiva.

Ante a inexistência de
qualquer
contradiç
ão
ou obscuridade
a ser sanada no julgado
, constata a pretensão de
rediscutir a matéria já decidida de forma clara e fundamentada, o que extrapola os limites da via eleita.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025